Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706868-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ AGRAVADO: JUSSARA ANDRADE TORALES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento para penhora de parte dos valores percebidos a título de salário pela parte devedora. O agravante relata que busca a penhora no contracheque da Agravada, que é servidora pública, no percentual de trinta por cento (30%) da remuneração após os abatimentos até o pagamento do valor atualizado de R$ 14.953,17 (quatorze mil e novecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos). Defende que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e se enquadram na regra de exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833, do CPC. Afirma que a agravada é servidora pública e em janeiro sua remuneração bruta foi de R$ 11.968,31 (onze mil e novecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos). Sustenta que o periculum in mora consiste em receber por meio dos honorários sucumbenciais o pagamento referente à prestação dos seus serviços. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido, em caráter liminar, o bloqueio judicial em trinta por cento (30%) sobre a remuneração líquida, abatidos os descontos legais, da remuneração da agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à verossimilhança das alegações, apesar de os salários serem impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, essa regra pode ser excepcionada no presente caso, visto que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, sendo equivalentes às prestações alimentícias assim definidas ou previstas em lei, que permitem os descontos realizados direto em folha de pagamento, com amparo nos arts. 529, §3o, e 833, § 2o, ambos do CPC. Nesse sentido, segue precedente recente desta egrégia Turma a respeito do tema. Confira-se: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar, natureza esta inerente aos honorários advocatícios. (Acórdão 1256124, 07229762720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de parte do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar, no caso R$ 1.047,46. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1238697, 07173052320198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, a despeito da natureza alimentar da verba que o recorrente pretende receber, não há elementos nos autos que indiquem a necessidade extrema de efetivação imediata da penhora sobre a remuneração da recorrida. A espera pelo julgamento do mérito do presente recurso, certamente, não comprometerá a subsistência do recorrente. Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 16:45:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator